Tribunal: TJSP
Processo: 2107149-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
ção por Decreto Estadual para dar enfrentamento efetivo contra a evolução da pandemia do COVID-19, com a determinação de várias ações, obrigações e restrições que atingem a esfera jurídica de pessoas físicas e jurídicas, assemelhando-se, justificadamente, como uma espécie de 'estado de defesa epidemiológica' – Norma que não tem caráter geral e abstrato, mas de inequívoca concretude e com efeitos imediatos – Inaplicabilidade, ao caso, da premissa da Súmula 266 do S.T.F. – SERVIÇO ESSENCIAL – Rol estabelecido no Decreto Federal no 10.282/20 que inclui as atividades acessórias ao transporte de cargas, dentre elas a de alimentação, conveniência e congêneres (artigo 3o, § 1o, inciso XLIV), o qual regulamentou a Lei Federal 13.979/20 nesse aspecto – Remissão obrigatória do artigo 2o, § 1o, item 6, do Decreto Estadual 64.881/20 para as hipóteses de 'serviços essenciais' estabelecidas pela União no arrigo 3o, § 1o, do Decreto Federal 10.282/20, sob pena de desvirtuamento da competência concorrente para estabelecer 'normas gerais' (artigo 24, § 1o, da CF), harmonizando-se com decisões do Supremo Tribunal Federal na ADPF 672 e ADI 6341/MC – Direito líquido e certo da impetrante em oferecer ao público serviço essencial, mediante os protocolos sanitários necessários – Segurança concedida, com determinação, extinto o processo, sem julgamento do mérito, em relação ao prefeito municipal.*
(TJSP; Agravo Interno Cível 2107149-26.2020.8.26.0000; Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 26/08/2020; Data de Registro: 14/09/2020)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais

Relator(a):

Jacob Valente

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

26/08/2020

Data de publicação:

14/09/2020

Ementa:
*AGRAVO INTERNO – Oposição pela Procuradoria Geral do Estado contra a concessão de tutela cautelar para autorizar o funcionamento pleno de restaurante localização em complexo de serviços a transportadores de cargas (postos de serviços) às margens de rodovia, durante o Plano São Paulo - Julgamento do mérito da ação principal – Recurso prejudicado.

*MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração por

Ementa:
*AGRAVO INTERNO – Oposição pela Procuradoria Geral do Estado contra a concessão de tutela cautelar para autorizar o funcionamento pleno de restaurante localização em complexo de serviços a transportadores de cargas (postos de serviços) às margens de rodovia, durante o Plano São Paulo - Julgamento do mérito da ação principal – Recurso prejudicado.

*MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração por estabelecimento fornecedor de alimentação localizado dentro de complexo de serviços para condutores de veículos transportadores de cargas, e outros viajantes, às margens de rodovia – Impedimento de funcionamento pleno por força do chamado 'Plano São Paulo', criado pelo Decreto Estadual 64.994 que alterou o de no 64.881/20 – ILEGITIMIDADE AD CAUSAM – Prefeito Municipal de Mirassol – Restrição dos seus atos para a mera regulamentação das providências determinadas pelo Plano São Paulo, segundo artigo 7o, parágrafo único, do Decreto 64.994/20 – Obrigatoriedade, ainda, daquele prefeito seguir a estratégia regional determinada em liminar concedida na ADIN 2088041-11.2020, interposta pelo Procurador Geral de Justiça, para suspender decreto municipal que flexibilizava algumas atividades econômicas no Município – Hipótese em que o Prefeito não detém capacidade momentânea para editar ato que autorize o funcionamento do impetrante, tornando-se parte passiva ilegítima na ação, de modo que o processo fica extinto, sem julgamento do mérito, em relação à sua pessoa – PLANO SÃO PAULO – Implementação por Decreto Estadual para dar enfrentamento efetivo contra a evolução da pandemia do COVID-19, com a determinação de várias ações, obrigações e restrições que atingem a esfera jurídica de pessoas físicas e jurídicas, assemelhando-se, justificadamente, como uma espécie de 'estado de defesa epidemiológica' – Norma que não tem caráter geral e abstrato, mas de inequívoca concretude e com efeitos imediatos – Inaplicabilidade, ao caso, da premissa da Súmula 266 do S.T.F. – SERVIÇO ESSENCIAL – Rol estabelecido no Decreto Federal no 10.282/20 que inclui as atividades acessórias ao transporte de cargas, dentre elas a de alimentação, conveniência e congêneres (artigo 3o, § 1o, inciso XLIV), o qual regulamentou a Lei Federal 13.979/20 nesse aspecto – Remissão obrigatória do artigo 2o, § 1o, item 6, do Decreto Estadual 64.881/20 para as hipóteses de 'serviços essenciais' estabelecidas pela União no arrigo 3o, § 1o, do Decreto Federal 10.282/20, sob pena de desvirtuamento da competência concorrente para estabelecer 'normas gerais' (artigo 24, § 1o, da CF), harmonizando-se com decisões do Supremo Tribunal Federal na ADPF 672 e ADI 6341/MC – Direito líquido e certo da impetrante em oferecer ao público serviço essencial, mediante os protocolos sanitários necessários – Segurança concedida, com determinação, extinto o processo, sem julgamento do mérito, em relação ao prefeito municipal.*